Tribunal: STF
Processo: HC 209127
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Repetição parcial de matéria apreciada pelo Plenário da Corte. Inadmissibilidade. 3. Alegação de que o habeas corpus se volta contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, transitado em julgado. Inadmissibilidade. 4. Superados todos os óbices e enfrentado o mérito. 5. Alegação de nulidade por suposta mutatio libelli em sede de alegações finais. Inocorrência. 6. Alegação de que o Relator dos Embargos Infringentes não pode apontar ilegalidade no voto vencido do Relator da apelação. Impropriedade. 7. Agravo improvido.